Tribunal: TJSP
Processo: 2011804-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada indeferida. Suspensão de exigibilidade de multa contratual aplicada em contrato de concessão. Oferecimento de seguro-garantia Caução idônea. Garantia que permite a suspensão da exigibilidade da multa discutida em juízo. Decisão reformada - Recurso provido.